Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719027-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF D E S P A C H O Tendo em vista a matéria debatida nos autos, sobretudo a controvérsia acerca da submissão da lide ao rito regido pela Lei no 7.347/85, por medida de cautela e ante a exegese do art.5o, §1o, da referida norma, reputo prudente encaminhar os autos a i. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, manifestar-se nos autos. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator